Tribunal: TJPA
Processo: 0036336-53.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CIVEL DE BELÉM
APELAÇÃO Nº: 0036336-53.2010.8.14.0301
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS: ENOY CARNAVAL FONSECA - OAB/PA Nº 14.680 E OUTROS
APELANTE/APELADO: RAIMUNDO AGUIAR DE MATOS
ADVOGADO: PAULO OLIVEIRA - OAB/PA Nº 5.382
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDO AGUIAR MATOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADO. PROCESSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A, por deserção. E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RAIMUNDO AGUIAR DE MATOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em dezessete de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(fls. 134/142) e por
RAIMUNDO AGUIAR MATOS
(fls. 161/164) ambos contra a sentença de mérito às fls. 125/131, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR (Proc. n.º 0036336-53.2010.8.14.0301), ajuizada por
Raimundo Aguiar Matos
em face de
Banco do Brasil S.A.
,

que julgou procedente o pedido para: a) DECLARAR a inexistência de qualquer relação jurídica entre o autor e o réu, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive; b) DETERMINAR que o réu se abstenha de colocar o nome do autor em qualquer Cadastro de Proteção ao Crédito, e que cancele as restrições já efetuadas, quando relacionado com supostas dívidas do contrato de fls. 14/16; c) CONDENAR O RÉU a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). E por fim, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observando o disposto no parágrafo 16 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Insatisfeito,
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de Apelação às fls. 134/142, com o objetivo de ver reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos propostos na inicial.

Afirma que, não há como se imputar ao banco a responsabilidade por qualquer eventual dano moral, sofrido pelo autor, em sua relação contratual, vez que agiu de forma estritamente legal, não estando, portanto, demonstrado o nexo causal entre os fatos narrados pelo autor e as lesões que supostamente sofreu.

Alega ainda que, é possível concluir que o banco requerido jamais cometeu qualquer ato ilícito, seja doloso ou culposo, como faz parecer a parte requerente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

RAIMUNDO AGUIAR DE MATOS
interpôs recurso de Apelação às fls. 161/164, em cujas razões arguiu, que foi vítima de sua
ex cônjuge
que falsificou sua assinatura e não pagou dividas junto ao banco apelado, e este além de constranger cobrando dívida que não era de sua responsabilidade, ainda negativou seu nome junto as instituições de crédito.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o prejuízo moral imposta pelo apelado, com o consequente estabelecimento de novo valor indenizatório, que atinja seu objetivo pessoal, por medida de lídima justiça.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de fl. 169.

Os autos foram distribuídos sob a relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha em 06/09/2016, que se julgou suspeita para apreciar o feito (fl. 172), tendo sido posteriormente distribuído em 06/10/2016 para a Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro que redistribuiu o feito, por trata-se de matéria de direito privado (fl. 175). Vindo então a minha relatoria em 14/02/2017.

Em despacho de fl. 178, chamei o feito a ordem para determinar a intimação do banco recorrente, a fim de, no prazo legal, acostar aos autos o relatório de contas do processo, capaz de completar a documentação necessária para a comprovação do preparo recursal, bem como efetuar o recolhimento em dobro do referido preparo, sob pena de deserção.

À fl. 179 foi certificado pela secretaria que decorreu o prazo sem que a parte apelante BANCO DO BRASIL S.A, tenha apresentado o relatório de conta do processo, como determinado no despacho de fl. 178.

Relatados.
V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, constata-se que, de acordo com o art. 1.007,
caput
, do CPC, o recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A. está eivado pela deserção. Explico.

Ao interpor deste recurso de apelação, a parte apelante (banco) não comprovou, de forma adequada, o respectivo preparo, pois não fez a juntada do relatório de contas como explicitado no despacho (fl. 178), razão pela qual foi entendido que o preparo não se realizou, pois não fora comprovado como exigido legalmente no
caput
do art. 1.007 do CPC.

Assim, como consequência pela não comprovação, no ato da interposição, do devido pagamento do preparo, foi determinado o pagamento em dobro das custas como exigido pelo Código de Processo Civil, em seu §4º do art. 1.007 do CPC, a seguir transcrito:
Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o
recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
,
na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Todavia, apesar de intimada, a parte recorrente não se manifestou, conforme se verifica da certidão de fl. 179, descumprindo, dessa forma, a determinação judicial que impôs
a juntada do relatório de contas e o pagamento em dobro
, o que enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

E conheço do recurso interposto por RAIMUNDO AGUIAR DE MATOS
, uma vez que é tempestivo, adequado à espécie e amparado pelo benefício da justiça gratuita, portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto as teses recursais levantadas pelo Sr. RAIMUNDO AGUIAR DE MATOS (apelação fls. 161/164),
entendo que a majoração do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), imposto pela decisão ora agravada, não merece prosperar. Explico.

Ao analisar as peculiaridades do caso concreto, entendeu-se que a indenização por danos morais deve ser proporcional ao prejuízo moral sofrido, no caso o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de causar enriquecimento sem causa ao autor/ora apelante.

Assim, entendo que este valor foi fixado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, o banco não se incumbiu de provar que o contrato de empréstimo fora assinado pelo autor, cometendo assim um ato ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de restrição de crédito. Ato que merece ressarcimento moral ao ofendido, contudo não em um valor acima do justificado.

Neste sentido:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CREDIÁRIO FRAUDULENTO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. O arbitramento deve estar pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja inexpressivo o valor indenizatório, nem gere o enriquecimento indevido de quem o recebe. 2. O valor fixado na sentença é suficiente para atender à finalidade pedagógica da medida, pois não há informações a respeito das condições econômico-financeiras da vítima, nem das condições financeiras do agente causador do dano para se averiguar a proporcionalidade da indenização e ainda, tendo em conta a existência de outras inscrições do nem da autora no cadastro de maus pagadores. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unanime.
(TJ-DF -APC: 20140710417329, Relator: FATIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/04/2016. Pag. 174)

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A, por deserção. E
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RAIMUNDO AGUIAR DE MATOS, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora